Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Processo : 0706620-44.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 224023380 do cumprimento e sentença n. 0035041-50.2014.8.07.0007) que indeferiu o pedido do exequente, aqui agravante, para intimar o executado a indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC. O agravante relata que, após diversas tentativas, não obteve êxito na localização de bens penhoráveis para a satisfação do crédito. Aduz que o art. 774, V, do CPC, em prol da eficiência e celeridade, possibilita a intimação do executado, a fim de indicar bens à penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. Sustenta que, tendo o exequente atuado de forma diligente, exaurindo os meios disponíveis sem êxito na satisfação de seu crédito, é legítimo o pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de arquivamento da execução e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (ids. 69614678, 69614680, 69614681 e 69614682). Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Ana Cantarino. É o relatório. Decido o pedido liminar. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento importa considerar que não está presente requisito para a concessão da liminar. Com efeito, não evidencio o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, que é a regra nesta instância. A mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 14 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual